Tribunal: TJMT
Processo: 1021635-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021635-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), PAULO DE SOUZA SILVA - CPF: 015.433.781-10 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR - CPF: 428.115.031-53 (AGRAVADO), EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 694.164.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021635-37.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:

Paulo de Souza Silva.

Agravado:

Antônio Ferreira da Costa Junior.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo.

A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.

In casu,

revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021635-37.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:

Paulo de Souza Silva.

Agravado:

Antônio Ferreira da Costa Junior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Paulo de Souza Silva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos dos embargos de terceiro n. 1002806-42.2023.8.11.0021 ajuizado contra Antônio Ferreira da Costa Junior, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois no dia 07 de maio de 2021, o Sr. Eduardo Fernando de Oliveira vendeu ao agravante, 2.000m2 (dois mil metros quadrados) de área, objeto da matrícula n°. 1374, do CRI de Água Boa, tendo pago pela aquisição, o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Segue sustentando que no dia 31 de agosto de 2023, o ora agravante teve conhecimento da ação de reintegração de posse n. 1001766-25.2023.8.11.0021, interposta pelo ora agravado Antônio Ferreira da Costa Junior em desfavor de Eduardo Fernando de Oliveira, tendo, naqueles autos, o Magistrado de origem concedido a liminar de reintegração de posse em favor de Antônio Ferreira da Costa Junior, determinando a sua reintegração na posse da área total de 1.0711 há (um hectare, sete ares e onze centiares).

Alega o agravante que, de imediato, ingressou com a ação de embargos de terceiro com pedido de liminar, em desfavor do ora agravado, reclamando a sua posse, com o intuito de suspender o cumprimento do mandado de reintegração sobre o bem litigioso, objeto do embargo, bem como a sua manutenção na posse do referido imóvel.

Contudo, o Magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, conforme decisão acostada no id. 128634796 dos autos, restando cumprida a liminar em 11 de setembro de 2023.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, o imóvel alvo da reintegração na ação principal é de sua propriedade. Alega que preenche os requisitos exigidos, pugnando pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 183040156).

As informações foram prestadas pelo Magistrado de origem, que manteve a decisão (id. 183378255).

O agravado apresentou contraminuta no id.
186879172,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1021635-37.2023.8.11.0000 – Água Boa.

Agravante:

Paulo de Souza Silva.

Agravado:

Antônio Ferreira da Costa Junior.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Paulo de Souza Silva ajuizou ação de embargos de terceiro contra Antônio Ferreira da Costa Junior, almejando, liminarmente, “
a suspensão da tutela de urgência concedida na ação de reintegração de posse no 1001766-25.2023.8.11.0021”
.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a liminar requestada, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, consistente na prova sumária do domínio do imóvel, uma vez que, em que pese a juntada do contrato particular de compra e venda realizado com Eduardo Fernando de Oliveira (id. 127932442), este último não detinha a posse, tampouco a propriedade do imóvel litigioso, para poder dispor do bem, pois encontrava-se inadimplente com as parcelas pactuadas no contrato de compra e venda realizado com Antônio Ferreira da Costa Junior (real proprietário e possuidor da área), o que motivou a interposição da ação reintegratória, com pedido de rescisão contratual, por parte de Antônio, ora agravado.

Irresignado, o agravante aduz em síntese,
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, o imóvel alvo da reintegração na ação principal é de sua propriedade.

Assevera
que no dia 31 de agosto de 2023, o ora agravante teve conhecimento da ação de reintegração de posse n. 1001766-25.2023.8.11.0021, interposta pelo ora agravado Antônio Ferreira da Costa Junior em desfavor de Eduardo Fernando de Oliveira, tendo, naqueles autos, o Magistrado de origem concedido a liminar de reintegração de posse em favor de Antônio Ferreira da Costa Junior, determinando a sua reintegração na posse da área total de 1.0711 há (um hectare, sete ares e onze centiares).

Alega que, de imediato, ingressou com a ação de embargos de terceiro com pedido de liminar, em desfavor do ora agravado, reclamando a sua posse, com o intuito de suspender o cumprimento do mandado de reintegração sobre o bem litigioso, bem como a sua manutenção na posse do referido imóvel.

Firme em seu propósito, aponta o preenchimento dos requisitos e a boa-fé.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da tutela de urgência vindicada e da decisão que in
deferiu a liminar possessória pleiteada pelo agravante.

Assim, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, verifico que a tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente nos artigos 677 e 678, do CPC, ou seja,

a prova sumária da posse ou domínio e a qualidade de terceiro, fatores que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Conforme devidamente fundamentado na decisão guerreada, não constam nos autos provas suficientes que autorizam a concessão da tutela pretendida.
Nesta trilha, andou bem o d. magistrado
a quo
ao asseverar,
verbis
:

“(...)Em análise de cognição sumária, não verifico a demonstração da probabilidade do direito, consistente na prova sumária do domínio do imóvel, uma vez que em que pese a juntada do contrato particular de compra e venda realizado com o Sr. Eduardo Fernando de Oliveira (Id. 127932442), este não possuía a posse definitiva do imóvel, tampouco a sua propriedade para dispor do bem, pois encontrava-se inadimplente com as parcelas pactuadas no contrato de compra e venda com o Sr. Antônio Ferreira da Costa Junior, o que motivou o pedido de rescisão contratual pelo Sr. Antônio, bem como a concessão da liminar naqueles autos, que inclusive foi confirmada em sede de liminar nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu sob no 1018677-78.2023.8.11.0000, contendo os seguintes fundamentos:

(...) verifico que o requerido encontra-se inadimplente com as parcelas do contrato de compra e venda pactuado com o autor, conforme prints de mensagens anexadas em Id. 119757242 e Id. 119757249.

Observo ainda que a Cláusula quarta, parágrafo único do contrato celebrado dispõe que “a posse definitiva do imóvel somente se dará após todos os pagamentos estipulados nas alíneas da cláusula segunda”, estando expresso ainda cláusula resolutiva do contrato em caso de inadimplemento do comprador da parcela do preço em seu vencimento (cláusula quinta).

Nesse aspecto, acerca da cláusula resolutiva, convém destacar o que dispõe o art. 474, do Código Civil: “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial”.

Registra-se que a cláusula resolutiva é um direito da parte vendedora, que em caso de inadimplência das obrigações contratualmente pactuadas por parte do promitente comprador, poderá exigir a execução dessas obrigações ou até mesmo a extinção do contrato.

Além disso, segundo o artigo supracitado, a resolução do contrato é realizada de forma automática, apenas com o inadimplemento da parte compradora, independentemente de qualquer outra medida. E muito embora o requerido esteja inadimplente, o imóvel objeto da lide permanece sob a sua posse, sendo por ele usufruído, sem qualquer contraprestação, descumprindo evidentemente a obrigação de pagar constituída por meio do negócio jurídico, razão pela qual, a sua posse, aparentemente, revela-se precária, ante a ausência do pagamento das parcelas relativo ao bem adquirido.

Ademais, as informações trazidas pelo réu (ID 120705973) no sentido de que encontra-se inadimplente pelo fato do autor colocar empecilho a receber, não se justifica, uma vez que poderia consignar em juízo o valor devido, mas não, simplesmente permaneceu em mora, o que reforça ainda mais a inadimplência deliberada do réu em não cumprir com sua obrigação na relação jurídica. (...). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”
(id.
128634796
)

Com efeito, em sede de cognição sumária, torna-se temerária a concessão da tutela pleiteada pelo ora agravante, revelando-se prudente o prosseguimento da marcha processual para a fase instrutória, onde ocorrerá uma maior dilação probatória e, consequentemente, a convicção do magistrado para a tomada de decisão de mérito.

Nesse sentido, colaciono o meu entendimento firmado outrora, em caso semelhante,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIMENTO.
A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC/15), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.

In casu, revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão original
”.
(TJMT, RAI n. 116144/2016, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2016 - negritei).

À vista disso, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre os argumentos defendidos nesses autos, mormente em razão da ausência de prova suficiente para tal.

Sobre o tema, segue o julgado desta Egrégia Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
(...) MATRÍCULA DO IMÓVEL DISTINTA DA ÁREA ARRENDADA - ÁREA MATRICULADA EM NOME DE PESSOA ESTRANHA AO ARRENDADOR - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA NÃO DEFINIDA DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR - PAGAMENTO ANTECIPADO DO ARRENDAMENTO DUVIDOSO - ART. 678 DO CPC/15 - PRESSUPOSTOS AUSENTES - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A atual legislação processual civil possibilita ao magistrado que, em sede liminar, determine a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos de embargos de terceiros, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, contudo, desde que seja reconhecido como suficientemente provado o domínio ou a posse do bem. Inteligência do art.678 do CPC/15
.
Havendo dúvida quanto ao domínio e a posse do embargante, não se concede a liminar em embargos de terceiros, como no caso em comento
, onde a matrícula da área arrendada é distinta da matrícula apresentada nos embargos, muito mais ainda quando a matrícula da área arrendada não se encontra registrada em nome do arrendante, a sua localização, dentro de uma área maior, não está definida e existir fundadas dúvidas quanto ao pagamento antecipado do arrendamento e prolongamento do arrendamento posteriormente à demanda que deu ensejo ao ato de constrição.
(TJMT, RAI n. 133496/2016, 2a Câm. de Dir. priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2016 - negritei).

Assim, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024